Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-65.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1013572-65.2021.8.11.0041
RECORRENTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 115954992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CIÊNCIA DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – ARREMATAÇÃO DO BEM – PREÇO VIL – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).
No caso, não há falar em nulidade se a autora foi cientificada da realização do leilão extrajudicial, tendo sido a notificação encaminhada para o seu endereço.
No tocante à alegação de arrematação por preço vil, a autora/apelante não juntou avaliação indicando que o valor máximo de mercado do bem era de R$ 400.000,00, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
Assim, não evidenciado vício de forma no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.- (N.U 1013572-65.2021.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2021).
Alega-se violação aos artigos 26, §§ 1o e 3o, e 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) o credor fiduciário deve promover a intimação pessoal do devedor fiduciante para notificá-lo acerca da data da realização do leilão extrajudicial e (b) não houve notificação pessoal da recorrente ou de seu representante legal acerca da data da realização do leilão.
Recurso tempestivo (id. 119975984).
Contrarrazões (id. 122445455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o credor fiduciário deve promover a intimação pessoal do devedor fiduciante para notificá-lo acerca da data da realização do leilão extrajudicial
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). (id. 115954992)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).
2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97, amparada na assertiva de que não foi comprovado nos autos que houve notificação pessoal ou de seu representante legal acerca da data da realização do leilão.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) no caso, não há falar em nulidade se a autora foi cientificada da realização do leilão extrajudicial, tendo sido a notificação encaminhada para o seu endereço”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. (...).
3. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem, que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial com a cautelar proposta com a finalidade de obstar sua realização, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1678642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça